Tribunal: TJPA
Processo: 0806615-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806615-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEON HAYME DE SOUSA CHAVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SOBRESTADO. TEMA 1170/STF. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO NO STF. TRAMITAÇÃO NECESSÁRIA.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de homologação dos cálculos do executado, formulado pelo exequente, e determinou o sobrestamento do processo até que seja julgado o Tema 1170 do STF;

Tendo em conta que o pedido de sobrestamento nacional dos processos foi indeferido em decisão monocrática proferida pelo Ministro Nunes Marques, relator do RE 870.947 RE 870.947 (Tema 1170), não há se falar em sobrestamento do processo;

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LEON HAYME DE SOUSA CHAVES
contra decisão (Id. 90725611) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n° 0804135-37.2020.8.14.0040) requerido em face do MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, indeferiu o pedido de homologação dos cálculos do executado, formulado pelo exequente, e determinou o sobrestamento do processo até que seja julgado o Tema 1170 do STF.

Em suas razões, o agravante afirma que havia anuído com os cálculos apresentados pelo agravado, o que deveria abreviar o curso da execução; sustenta que o precedente que fundamentou a decisão agravada não se aplica ao caso dos autos. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada e prosseguimento da execução.

Colaciona documentos (Ids. 18009719/20848650).

Decisão interlocutória (Id. 13883624), atribuindo efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (Id. 14747111) infirmando os termos recursais e requerendo o desprovimento do agravo de instrumento.

Manifestação do Ministério Público declinando da atuação no feito ante a ausência de interesse institucional (Id. 15286564).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, , nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de homologação dos cálculos do executado, formulado pelo exequente, e determinou o sobrestamento do processo até que seja julgado o Tema 1170 do STF, nos termos a saber:

“INDEFIRO O PEDIDO DO EXEQUENTE, visto que o tema 1170 discute a aplicação do TEMA 810, assim disposto: “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. No caso em tela, a condenação foi expressa em determinar a utilização da TR como índice de correção, vedado pelo tema 810/STF, amoldando perfeitamente na discussão do referido tema (1170/STF). Mantenham os autos suspensos até o julgamento do tema.”

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (Id. 35253610) que condenou o executado ao pagamento de verbas de FGTS, tendo este apresentado impugnação aos cálculos e requerido o sobrestamento do processo diante da pendência de julgamento do Tema 1170 do STF, que reconheceu a repercussão geral do RE 1317982 (Id. 51456206), e carreou cálculos no Id. 51456207.

Na sequência, o juízo determinou o sobrestamento do processo (Id. 57240302).

Diante disso, o exequente peticionou (Id. 60708788) informando a distinção entre o caso dos autos, cujo título exequendo observou o Tema 810 do STF no cômputo de juros de ora, sendo que a tese discutida no Tema 1170/STF diz respeito à possibilidade de aplicação dos parâmetros delineados neste precedente em execução de títulos judiciais constituídos sob moldes distintos.

Após determinar a manifestação do executado, o juízo proferiu a decisão agravada (Id. 90725611).

Pois bem.

Em suas razões, o agravante reitera os termos do requerimento de Id. 60708788.

Segue transcrição da decisão interlocutória que examinou o pedido de sobrestamento nacional, proferida pelo Ministro Nunes Marques, relator do RE 870.947 (Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, afetado pelo Tema 1170:

"(...) No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5º, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos. (...).”

Assim, demonstrado que o relator do feito indeferiu o pedido de sobrestamento nacional de processos, perece o fundamento invocado pelo juízo na decisão agravada.

Neste enquadre, afirma-se despiciendo o aprofundamento vertical dos fundamentos do agravo para reputar necessária a tramitação regular do processo.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que indeferiu o pedido de homologação dos cálculos e determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 4 de setembro de 2023.

.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/09/2023